Tribunal: TJMT
Processo: 1002244-23.2019.8.11.0005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002244-23.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DILETA NUNES DA SILVA - CPF: 815.127.911-72 (RECORRIDO), EDER PEREIRA DE ASSIS - CPF: 830.016.701-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO PRIMEIRO VOGAL, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O direito controvertido é a (in)exigibilidade de fatura de energia elétrica na quantia de R$ 1.124,64 (mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos), oriunda de procedimento de recuperação de consumo, bem como se a situação envereda no campo dos danos morais consubstanciada na teoria do desvio produtivo do consumidor.

A respeito, o magistrado pontuou:

“Vale dizer, a concessionária não imputou fraude (“gato”) a autora, simplesmente registrou que houve irregularidade e realizou a cobrança da suposta diferença de consumo, o que, registre-se, é fora de qualquer parâmetro razoável, uma vez que incumbe à ré averiguar mais seguidamente estes equipamentos de fornecimento de energia elétrica, contudo, se tarda para realizar a fiscalização de unidades consumidoras, e após impõe ao consumidor pagamento de recuperação de consumo em valores fora do normal.

Além disso, a Resolução 414/2010 da ANNEL dispôs que a apuração de irregularidade no aparelho medidor e a recuperação de receita
seguem rigoroso procedimento administrativo em que deve ser assegurada ao consumidor a participação efetiva na apuração de eventual irregularidade.
No caso em testilha, verifica-se que a vistoria foi realizada sem a presença da dona do imóvel, ou até mesmo do locatário, conforme se verifica da análise do TOI, o qual consta assinatura de terceiro não responsável pela Unidade Consumidora.

Não obstante a resolução ainda menciona que na fase de investigação, o consumidor será notificado, por documento, contendo a ocorrência, a memória descritiva do cálculo, os elementos de apuração, bem como os critérios adotados na compensação de faturamento sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança, o que no presente caso não foi realizado.”.

Assim, nesse quesito, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme autoriza o artigo 46, da Lei n. 9.099/1995.

Contudo, peço
venia
para divergir quanto ao pedido de danos morais lastreado nas tentativas administrativas infrutíferas.

Isso porque, a mera cobrança indevida, a rigor,
não induz à espécie pleiteada, devendo ser demonstrada situação com extensão suficiente a atingir os direitos da personalidade.

Ainda que reconhecida a inexigibilidade da dívida, não teve o condão de ultrapassar a esfera patrimonial. Na hipótese em exame, inexiste a suspensão do serviço ou a inscrição dos dados nos órgãos de proteção ao crédito, de modo que o alegado risco em ter o serviço cortado é insuficiente, porque não concretizado.

A ausência dessas singularidades dificulta o reconhecimento de que a falha na prestação dos serviços tenha ultrapassado a linha do mero dissabor.

Nesse sentido já me manifestei: N.U. 0015836-60.2019.811.0003, julgado em 05.03.2020; N.U 0041818-82.2019.811.0001, julgado em 12.03.2020; N.U. 0041790-17.2019.811.0001, julgado em 07.05.2020.

Desse modo, não visualizo condição excepcional de que a cobrança tenha lhe causado prejuízo no campo moral, sendo suficiente o cancelamento da fatura.

Ante o exposto, acompanho, em parte, a d. Relatora,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a condenação a título de dano moral, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

À Secretaria para que proceda a intimação das partes para fluência do prazo recursal, tendo em vista a data da sessão.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

1o VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020